Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707813-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ROBERTO DE CARVALHO AGRAVADO: ALVORITO JOAO TUMELERO DESPACHO Considerando que estes autos devem tramitar conjuntamente com o Agravo de Instrumento no. 0707707-11.2020.8.07.0000, conforme determinado em prévio despacho deste processo (ID. 15527995), aguarde-se o cumprimento das diligências ordenadas no bojo daqueles autos para, então, ambos virem conclusos para deliberação. Publique-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora